Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-05.2023.8.11.0034
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000064-05.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 568.701.751-87 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Santander (Brasil) S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos); b) condenar a parte recorrente/reclamada ao pagamento de danos morais e c) a obrigação de fazer consistente na exclusão da anotação objeto da presente demanda.

2.

Pleiteia a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, a redução da condenação a título de dano moral.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Nenhuma dúvida acerca da distribuição do ônus da prova que na hipótese dos autos deve ser atribuída à parte recorrente/reclamada isso tanto pela incidência das normas do CDC (art. 6º, inciso VIII), quanto pela própria norma processual (CPC, art. 373, inciso II), uma vez que tendo a parte recorrida/reclamante anotado a inexistência de débito em razão de ter realizado o pagamento e cancelamento do contrato, competia à parte adversa comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, todavia, não fez.

5.

A parte autora comprovou nos autos de modo suficiente a solicitação do encerramento do vínculo contratual, bem assim a realização dos pagamentos exigidos pela instituição bancária naquela ocasião (Id. nº 194406155 – comprovantes de pagamentos em favor da recorrente; Id. nº 194406156 – extrato comprobatório da negativação e ainda informou o protocolo de atendimento por ocasião da solicitação de cancelamento do contrato de cartão de crédito – protocolo nº 5895553 – Id. nº 194406185).

6.

Contudo, mesmo diante da alegação e das provas produzidas pela parte autora não houve a parte recorrente/reclamada por carrear aos autos quaisquer elementos mínimos de prova a fim de emprestar fundamento ao que alega, isto é, de que o débito é legítimo.

7.

Nesse sentido tem-se que a singela alegação da parte recorrente/reclamada desprovida de qualquer mínimo elemento probatório não é capaz de conduzir à julgamento diverso daquele anotado pelo juízo singular.

8.

O dano moral resta inquestionável no caso em exame, tendo perfeita aplicação o entendimento já consolidado através da Súmula nº 22 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
”.

9.

Logo, inexistindo anotação preexistente capaz de afastar a ocorrência do dano moral, acertada a sentença prolatada pelo juízo singular que reconhece a sua ocorrência.

10.

Quanto à pretensão de redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral igualmente não se avizinha a possibilidade de reforma.

11.

Infere-se do ato sentencial que o juízo
a quo
andou bem ao quantificar a reparação a título de dano moral no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

12.

Com efeito, o valor anotado atende tanto ao caráter pedagógico que deve ser dirigido ao agente agressor, quanto ao caráter reparatório que deve ser dirigido ao ofendido, sem que se caracterize o instituto jurídico do enriquecimento sem causa e, ainda, que não extrapole os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

13.

Logo, inexistem circunstâncias e/ou elementos capazes de conduzir à almejada redução do valor estabelecido, observando ainda que a parte não possui outras anotações além daquela que se constitui como objeto da presente demanda.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024